Tribunal: TJDFT
Processo: 0736263-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direitos. Descumprimento. Falta grave.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que homologou falta grave, em razão do descumprimento da pena de prestação pecuniária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se adequada a falta grave homologada pelo juiz das execuções.
III. Razões de decidir
3. Se o condenado à pena restritiva de direitos, injustificadamente, descumpre a restrição imposta ou retarda o cumprimento da obrigação, comete falta grave, que justifica a homologação (LEP, art. 51, II e II).
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
____
Dispositivo relevante citado: LEP, art. 51, II e II.